Tribunal: TJPA
Processo: 0810561-25.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810561-25.2019.8.14.0000
PACIENTE: LAYDE LARISE LIMA DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PRESENÇA DE ORNAMENTOS PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONHECIMENTO DAS MATÉRIAS REFERENTES À AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, PRESENÇA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS EM VIA ANTERIOR – CONHECIMENTO APENAS DA ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO – PRAZO RAZOÁVEL – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO-JUIZ – PLURALIDADE DE RÉUS – PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA – PACIENTE FORAGIDA SÚMULA 03 DESTA CORTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA– UNANIMIDADE.

1
. Paciente denunciada como incursa nas sanções punitivas do art. 33 e 35 da Lei de Drogas.

2.
Alegação de
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, excesso de prazo
.

3
. Não conhecimento das matérias referentes à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados na ordem nº
0809645-88.2019.8.14.0000
, julgada em 25/11/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal.

4.
Conhecimento da arguição de excesso de prazo, bem como reconhecimento de sua inexistência, uma vez que a contagem dos prazos processuais do CPP não se dá de modo aritmético.

Deve
-
se analisar tais prazos à luz da razoabilidade oriunda das peculiaridades do caso concreto, de modo a conferir-se maior elasticidade aos lapsos temporais.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a prisão preventiva fora decretada em 28/11/2018; denúncia ofertada em 21/11/2018 e recebida em 31/10/2019; audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 11/03/2020.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus, complexidade do feito que se apura crimes de tráfico de drogas em contexto de associação para o tráfico, e, ainda, o fato da paciente se encontrar foragida, o que também contribui para desacelerar a marcha processual.

Logo, há parcela de contribuição da defesa em eventual atraso, o que faz incidir a súmula nº 3 desta Corte, não se concebendo excesso de prazo em caso de demora havida pela parte defensiva.

Deve, então, ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente:
Layde Larise Lima Dias
.

Impetrante: Jhonata Gonçalves Monteiro.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Cláudio Bezerra de Melo.

Processo nº:
0810561-25.2019.8.14.0000
.

RELATÓRIO

JHONATA GONÇALVES MONTEIRO
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

LAYDE LARISE LIMA DIAS
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Sebastião da Boa Vista/PA
.

Consta na exordial do
writ
que a paciente foi surpreendida ao saber que existe um pedido de prisão preventiva contra a sua pessoa, ao buscar saber o motivo tomou conhecimento de que está sendo processada por Tráfico de drogas na Vara de São Sebastião da Boa Vista, lugar onde nunca morou

Aduz que no presente caso inexistem os requisitos do art. 312, do CPP, para a decretação da prisão preventiva.

Assevera que a paciente é possuidora de predicados pessoais favoráveis, bem como, que outros acusados no mesmo processo origem estão cumprindo medidas cautelares diversas da prisão.

Afirma que a paciente se encontra sobre o efeito do decreto da prisão preventiva por 365 dias, sem qualquer decisão da Justiça, incorrendo em excesso de prazo na marcha processual.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem.

Autos distribuídos sob a relatoria do Des. Ronaldo Valle, o qual, em atenção aos critérios de prevenção, determinou a mim a remessa do feito, no que indeferi o pleito liminar e, por oportuno, requisitei informações de estilo à autoridade coatora no ato, o que se houve em 09/12/2019 nos seguintes termos (sic) (Id. nº 2551535):

“
A paciente foi denunciada pelo Ministério Público em 21/11/2018, juntamente com outros seis acusados pela prática das condutas típicas dos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, requerendo, o parquet, na peça de ingresso, a decretação da prisão preventiva de todos os denunciados para resguardar a ordem pública do cometimento de novos crimes, para garantia da instrução processual e futura aplicação da lei penal.

De acordo com a denúncia, o inquérito policial que lastreia a peça acusatória foi instaurado com a finalidade de apurar a prática de tráfico de drogas e crimes conexos neste município, tendo em vista as inúmeras denúncias anônimas recebidas dando conta da ocorrência da venda de drogas na cidade, razão pela qual foram deflagradas algumas ações policiais.

Uma das ações policiais, a operação “Tríade”, teve como finalidade a investigação policial por meio de quebra de sigilo telefônico e interceptação telefônica, realizados pelo Núcleo de Inteligência da Polícia (NIP) de Belém, momento em que o serviço de inteligência pôde acompanhar as conversas telefônicas dos denunciados na presente ação penal.

Ao final do inquérito ficou constatado que os denunciados formavam uma associação para o tráfico de drogas no munícipio, e por vezes intermunicipal, com integrantes ligados a facções criminosas interestaduais, com ligação direta com o comando vermelho.

Consta na exordial acusatória que a paciente, LAYDE LARISSE LIMA DIAS (vulgo “LAY”), é companheira de MIZAIAS e atua auxiliando LAUDICEIA e GIOVANA para a concretização da comercialização de drogas para MIZAIAS, cuidando da venda e distribuição de substâncias conforme conversa interceptada.

A prisão da paciente e dos demais acusados foi decretada em 28/11/2018, para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos agentes e o risco da reiteração delitiva, evidenciada pelo modo de agir neste município no tráfico de drogas, formando, de acordo com as investigações colhidas até então, uma associação criminosa que atua não somente neste município, havendo fortes indícios de que esta associação se estende a outros municípios e até mesmo outros estados da federação.

A paciente não foi encontrada para ser notificada pessoalmente da ação penal e tampouco para o cumprimento do seu mandado de prisão preventiva por insuficiência de endereço (fls. 261), tendo sido determinado por este juízo, o desmembramento do feito (fls. 294/295) e a formação de autos em separado para a paciente, LAYDE LARISSE LIMA DIAS, afim de não prolongar a prisão provisórias dos demais réus.

Nos autos do processo originário, de n.º 0005665-32.2018.8.14.0056, após reiteradas vezes a casa penal ter deixado de apresentar os demais denunciados em audiências de instrução e julgamento designadas, e em virtude do excesso de prazo no ergastulamento cautelar dos mesmos, este juízo determinou o relaxamento das prisões dos denunciados presos preventivamente naqueles autos, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Muito embora não tenha sido notificada pessoalmente, a denunciada constituiu defensor e apresentou defesa prévia no dia 30/10/2019 (fls. 335/350).

Em 25/11/2019 foi juntado aos autos, mandado de citação por hora certa cumprido pelo juízo deprecado da comarca da capital (Belém/PA) em 12/11/2019, relativo à uma segunda precatória expedida em 18/10/2019, decorrente de carta, para um novo endereço da denunciada.

A denúncia foi recebida em 31/10/2019 e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11/03/2020.

A paciente não possui antecedentes criminais e ainda não teve seu mandado de prisão preventiva cumprido até o momento.
”.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e excesso de prazo.

Ab initio
, não se conhece das arguições referentes à ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por se tratarem de reiteração de argumentos já apreciados em via anterior, qual seja, a ordem nº
0809645-88.2019.8.14.0000
, julgado em 25/11/2019, conhecida e denegada à unanimidade por esta Seção de Direito Penal, cuja ementa passo a transcrever:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
DECISUM
DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
É improcedente a alegação, pois constatada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada na decisão segregatória.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, da garantia da ordem pública.

O
fumus comissi delicti
fora fundamentado pelo Juízo
a quo
na decisão segregatória nos relatos colhidos na fase investigativa, bem como nas interceptações telefônicas realizadas, as quais dão conta de que a paciente supostamente perpetrou os delitos de tráfico de entorpecente e associação para o tráfico de drogas.

Já o
periculum libertatis
está evidenciado na decisão constritora foi fundamentado no decreto preventivo em face da periculosidade revelada dos agentes, evidenciada pelo modo de agir no município de São Sebastião da Boa Vista, no tráfico de drogas, carro chefe da maioria das mazelas que se disseminam na sociedade, formando, de acordo com as investigações colhidas até então, uma associação criminosa que atua não somente neste município, mas também havendo fortes indícios de que esta associação se estende a outros municípios e até mesmo outros estados da federação, o que, somado ao risco concreto de reiteração delitiva, evidenciam que a segregação cautelar dos representados, dentre eles a paciente, é necessária e imprescindível para a garantia da ordem pública, resguardando-a do cometimento de novos crimes. Cabendo ainda ser ressaltado, que pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, até o presente momento a paciente se encontra foragida.

Em que pese o impetrante destaque nas razões do
writ
que aos demais denunciados já fora concedido o benefício da liberdade provisória, tal fato, segundo as informações de estilo do Juízo
a quo
, só se deu em razão de a Casa Penal, por reiteradas vezes, não ter apresentado os acusados para as audiências designadas, fato este que fez restar configurado o excesso de prazo, e por isso o relaxamento da prisão daqueles acusados, situação totalmente diversa da paciente, que como já dito alhures, ainda se encontra na situação de foragida.

É pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta criminosa, e a possibilidade de reiteração delitiva podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

A decisão segregatória respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, de modo que a motivação firmada nas decisões constritoras, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Por fim, cumpre salientar que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Destarte, por se tratar de reiteração de argumentos já apreciados em outra via de
habeas corpus
, outra medida não se impõe que não seja o não conhecimento do presente
writ
nesses prismas (ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, presença de predicados pessoais favoráveis e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - HC: 70076864081 RS, Relator: Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, Data de Julgamento: 22/03/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

Passa-se, agora, a apreciar a parte conhecida do
writ
, que diz respeito ao excesso de prazo para formação da culpa da paciente.

É cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, como visto, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, sobretudo das informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a prisão preventiva fora decretada em 28/11/2018; denúncia ofertada em 21/11/2018 e recebida em 31/10/2019; audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 11/03/2020.

Diante desse aparato cronológico, não se vislumbra qualquer inércia do Estado-Juiz na vertente, muito menos se afere qualquer excesso de prazo na formação da culpa do paciente, posto que o curso processual segue dentro de um prazo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, pluralidade de réus, complexidade do feito que se apura crimes de tráfico de drogas em contexto de associação para o tráfico, e, ainda, o fato da paciente se encontrar foragida, o que também contribui para desacelerar a marcha processual.

Logo, há parcela de contribuição da defesa em eventual atraso, o que faz incidir a súmula nº 3 desta Corte, não se concebendo excesso de prazo em caso de demora havida pela parte defensiva.

Deve, então, ser rechaçada completamente esta alegação de excesso de prazo no curso da marcha processual.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO EM PARTE
a presente ordem de
habeas corpus
e a
DENEGO
na parte conhecida
.

É o voto.

Belém, 14 de janeiro de 2020.

Des.
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/01/2020